Tribunal: TJES
Processo: 0005519-32.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005519-32.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO FRANCISCO DA ROCHA e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005519-32.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO FRANCISCO DA ROCHA, TADEU SILVA CALMON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. 1. ERRO MATERIAL. PROVIMENTO RECURSAL ATRIBUÍDO A CORRÉU DIVERSO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. 2. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER OBJETIVO. EFEITO EXTENSIVO (ART. 580, CPP). APLICAÇÃO AO CORRÉU NÃO EMBARGANTE. 3. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS EXTENSIVOS.

I. CASO EM EXAME

Petição defensiva recebida como Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Apelação Criminal, sob a alegação de erro material no dispositivo do julgado. Sustenta o embargante que o provimento de seu pleito recursal (afastamento dos danos morais coletivos) foi, por equívoco, atribuído ao corréu, omitindo-se o resultado quanto ao recorrente. Requer a correção do vício e a consequente aplicação do efeito extensivo ao corréu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão embargado padece de erro material quanto à atribuição do provimento recursal referente aos danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se o erro material no acórdão, pois o pleito de afastamento da condenação por danos morais coletivos foi efetivamente formulado pelo embargante, e não pelo corréu, como constou equivocadamente no dispositivo. Impõe-se, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício e retificar o julgado, fazendo constar o provimento do apelo no ponto em favor do recorrente que o pleiteou, mantendo-se hígida a fundamentação jurídica que levou ao decote da referida indenização.

O afastamento da condenação à indenização por danos morais coletivos configura circunstância de caráter objetivo. Dessa forma, reconhecido o direito ao embargante, a decisão deve ser estendida ao corréu, ainda que este não tenha impugnado o tópico em seu apelo, por força da regra contida no art. 580 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Embargos de Declaração acolhidos, para retificar o dispositivo do acórdão. Efeitos estendidos ao corréu (art. 580, CPP).

Tese de julgamento:

Identificado erro material na atribuição do provimento recursal a corréu diverso daquele que efetivamente pleiteou a tese, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para retificar o dispositivo do acórdão.

O afastamento da condenação à reparação por danos morais coletivos, por se tratar de circunstância de caráter objetivo, comunica-se ao corréu que não recorreu do ponto, em observância ao disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal (CPP): art. 580.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005519-32.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO FRANCISCO DA ROCHA, TADEU SILVA CALMON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Em
petição
acostada no
Id. 16732969,
a
Defensoria Pública,
na representação dos interesses do apelante
TADEU SILVA CALMON
, aponta erro material no v. acórdão
de id. nº 15278028
.

Sustenta, em síntese, que o dispositivo do acórdão incorreu em erro material, exp
ondo
que, embora o pedido de afastamento da condenação por danos morais coletivos tenha sido o formulado pelo recorrente TADEU SILVA CALMON, o provimento foi, por equívoco, atribuído ao corréu LEANDRO FRANCISCO DA ROCHA, omitindo-se o resultado quanto ao embargante.

Requer, ao final, a correção do julgado para que o afastamento dos danos morais coletivos seja concedido ao acusado TADEU.

Considerando a necessidade de correção de deliberação colegiada, inadequada qualquer providência monocrática, razão pela qual, a fim de levar a questão à C. 1ª Câmara Criminal, r
ecebo a referida petição como
Embargos de Declaração
.

É o relatório.
Passo a me manifestar sobre o pedido:

Revendo os termos do acórdão, observo que, de fato, há
erro material
a ser retificado
.

Conforme se extrai das razões de apelo de id. nº 13556313, o pleito de “afastamento da condenação por danos morais coletivos” foi formulado pela defesa de TADEU SILVA CALMON. O apelante LEANDRO FRANCISCO DA ROCHA apresentou razões de apelação no id. nº 13556300, das quais não consta semelhante pedido de decote da
determinação de reparação civil.

No entanto
, o voto, ao apreciar as teses, de maneira equivocada atribuiu ao corréu LEANDRO FRANCISCO DA ROCHA o provimento afastando os danos morais, e omiti
u essa tese em relação
a TADEU SILVA CALMON.

Por outro lado, a tese jurídica apresentada permanece hígida, de forma que deve a condenação em danos morais coletivos ser, efetivamente, afastada, na forma requerida pela defesa em favor de TADEU SILVA CALMON.

Impõe-se, assim, o acolhimento dos presentes embarg
os para sanar o vício e retificar o dispositivo.

Sanado o erro material e reconhecido o provimento do pleito a TADEU SILVA CALMON, cumpre analisar a situação do corréu LEANDRO FRANCISCO DA ROCHA.

O afastamento da condenação à indenização por danos morais coletivos, no caso, fundamenta-se em circunstância de caráter objetivo, que deve ser estendida ao corréu, nos termos do art
igo
580 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, sanando o erro material apontado, retificar o dispositivo do v. acórdão (Apelação Criminal nº 0005519-32.2021.8.08.0030), que passa a ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LEANDRO FRANCISCO DA ROCHA
; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
TADEU SILVA CALMON
para
(i)
reduzir-lhe a pena para 5 (CINCO) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO e 525 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO) dias-multa
e (ii)
afastar a condenação em danos morais coletivos.

Na forma do art. 580 do Código de Processo Penal,
estendo
ao corréu LEANDRO FRANCISCO DA ROCHA o afastamento da condenação em danos morais coletivos.
”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para corrigir o alegado erro material.